Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000799-14.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0001883-22.2012.811.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: MELQUIOR LUIZ BATTISTI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELQUIOR LUIS BATISTTI, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001883-22.2012.811.0020, (cód. 52510) ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Irresignado, o Agravante relata que foi inscrito em dívida ativa - CDA no 20126866, no valor de R$29.393.01, (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e um centavo), oriunda da sansão imposta pelo Auto de Infração Ambiental no 42307, expedido pela Fundação Estadual Ambiental de Mato Grosso (FEMA).
Alega a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez, que se passaram mais de 7 (sete) anos após a constituição definitiva do crédito (11.08.2004), até a protocolização da Execução Fiscal (13.06.2012).
Verbera que a prescrição deve ser pronunciada, vez que: “(...) a decisão interlocutória, o juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade, por não reconhecer a prescrição da pretensão executória do crédito, por não reconhecer a ocorrência da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO no dia 11 de agosto de 2004, e sim no ano de 2010, sendo esse núcleo da inconformidade que objetiva o presente recurso processual.”. (ID no. 73229959).
Afirma, ainda, que o crédito oriundo da multa ambiental, foi constituído mediante a decisão administrativa, homologada, sendo transitado em julgado com a não interposição do recurso administrativo, portanto, encerrado no ano de 2004.
Contesta que se passaram mais de 6 (seis) anos de inercia do órgão ambiental, só após, reabriu prazo para apresentação de recurso administrativo, sem a devida previsão legal, sendo que as Leis Complementares no 232/2005 e 328/2008, não autorizam reabertura do prazo recursal administrativo, em processos administrativos transitados em julgados.
Aduz que a probabilidade do direito está no fato de que o crédito tributário já deveria estar extinto pela ocorrência da prescrição, em convergência com o ordenamento jurídico de regências das matérias, quanto ao perigo de dano, resta evidente diante da real e eminente possibilidade de expropriação imediata de bens, eis que não suspensa a exigibilidade do crédito a execução irá prosseguir.
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, a par da data da constituição do crédito, da interposição da ação e do despacho inicial, que apontam a não ocorrência da prescrição.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
(...)10. Pois bem. No caso sob exame, de uma análise ligeira, desatenta talvez, poder-se-ia concluir que restou caracterizaria a prescrição intercorrente, com transcurso de mais de 5 (cinco) anos, conforme alegado pelo excepiente/devedor. Entretanto, sucede que inexiste norma regulamentadora da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual.
11. Sabe-se que, no âmbito federal, a inércia do processo administrativo por mais de três anos evidencia a prescrição intercorrente, conforme disposto no artigo 21, § 2o, do Decreto 6.514, de 2008. No entanto, a norma em questão não possui alcance nacional, de modo que não há espaço para a aplicação em desfavor de autarquia estadual. Esse é, inclusive, o entendimento adotado de forma pacífica no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.513.771-PR, de 2016: Primeira Turma; AgInt no REsp 1.665.491-PR, de 2017: Segunda Turma).
12. Deve ser ressaltado, ainda, que a regra inserta no artigo 1o do Decreto 20.910, de 1932, cuida apenas da prescrição quinquenal das dívidas passivas da Fazenda Pública, sem qualquer referência do instituto no processo administrativo.
13. Sobre o tema, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a omissão legislativa é proposital, sem que haja espaço para aplicação analógica do dispositivo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...) 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228) (...) (REsp 1662786/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)
14. Diante desse cenário, ainda que reconhecida a mora da administração na conclusão do processo administrativo, não existem subsídios legais ou jurisprudenciais que autorizam o pronunciamento da prescrição intercorrente, especialmente, repita-se, à míngua de previsão legal para tanto.
15. Em similaridade, e apenas em atenção à dialeticidade, também não se cogita de prescrição da pretensão de cobrança. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo inicial para o computo do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo de aplicação da penalidade, momento em que a obrigação torna-se exigível (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. em 9.12.2009, DJe 8.2.2010). O entendimento foi, inclusive, sumulado:
Enunciado 467: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
16. Assim, considerando o encerramento do processo administrativo em 2010 (após o decurso de prazo para apresentar recurso administrativo), a CDA foi constituída em 04/06/2012 e o ajuizamento da execução fiscal também ocorreu em 2012, com absoluta tranquilidade, a observância do prazo quinquenal.
17. Relevante, outrossim, destacar julgado recente dos Tribunais de Justiça, em verdadeira simetria:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INCORCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADAS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDO – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – RECURSO DESPROVIDO. A multa decorrente de danos ambientais possui natureza não-tributária, razão pela qual as regras atinentes à prescrição seguem as normas do Decreto no 20.910/32, mas o cômputo inicial se dá com o encerramento do processo administrativo (Súmula467). Enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado e, após, constituído o referido crédito, a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980. Verificada a desídia do autuado em proceder, no prazo determinado, a regularização das infrações constatadas no Auto de Infração, bem como a inexistência de quaisquer vícios que possam invalidar o ato administrativo, não há que se falar em nulidade da multa imposta. (TJ-MT - APL: 00042174320138110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL - RESP no 1.115.078/RS - PRESCRIÇÃO COMUM - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 467, DO STJ E RESP no. 1.112.577/SP - PROVIMENTO DO RECURSO. - Consoante assentado no bojo do REsp 1.115.078/RS, afetado como representativo da controvérsia, o parágrafo primeiro, do artigo 1o, da Lei no 9.873/1999, que regulamenta o instituto da prescrição intercorrente, não se aplica aos processos administrativos em trâmite no âmbito municipal e estadual, já que a referida lei limita-se ao plano federal. - De igual sorte, dada a especificidade do instituto da prescrição intercorrente em nosso sistema, não é possível invocar o disposto no artigo 1o, do Decreto 20.910/1932 para suprir a omissão legislativa, já que este diz respeito à prescrição do direito de ação. - Nos termos da Súmula 467, do col. STJ, e do que fora decidido no REsp no 1.112.577/SP, também representativo da controvérsia, o prazo para a cobrança da multa por infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, contados do término do processo administrativo, eis que antes desse termo não é possível a cobrança do crédito por ausência de definitividade. - Na ausência de norma que regulamente a prescrição intercorrente no âmbito estadual e não tendo transcorrido cinco anos do término do processo administrativo até o ajuizamento da Execução Fiscal, deve ser rejeitada a tese de ocorrência de prescrição, suscitada em exceção de pré-executividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.036006-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da sumula em 03/07/2019)
Processual Civil - Apelação - Execução fiscal - Objeção de pré-executividade - Prescrição intercorrente - Processo administrativo - Multa ambiental - Inexistência de previsão legal - Prosseguimento da execução - Recurso provido. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa por infração ambiental, é deflagrado com o encerramento do processo administrativo (Enunciado 467 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. A inexistência de previsão legal afasta o instituto da prescrição intercorrente nos processos administrativos que versem sobre a aplicação de multa ambiental pela Administração Pública estadual ou municipal. (TJ-MG - AC: 10000204657753001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)
18. Em outras palavras: não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, afasta-se o pronunciamento da prescrição.
19. À luz desses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade e, por consequência, DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.
20. INTIMEM-SE as partes desta decisão.
21. INTIME-SE a parte credora/exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que entender de direito e apresentar CDA atualizada.
22. Após, faça a conclusão.
Às providências. (...)” (p. 130/131 – ação de base)
Além do que o “periculum in mora” não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Importante frisar, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora